Tribunal: TJSP
Processo: 0003712-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0003712-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante/paciente
ISAÍAS FERREIRA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram da
impetração. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003712-03.2020.8.26.0000 -Voto no 35.426
2
Voto no 35.426
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Habeas Corpus no 0003712-03.2020.8.26.0000, Comarca de
Araçatuba
Impetrante/Paciente: Isaías Ferreira de Souza
Vistos, etc...
1. Neste Habeas Corpus o epigrafado alega
que sofre constrangimento ilegal por parte deste E. Tribunal
bandeirante consistente, ao que se pode dessumir, em morosidade no
julgamento de Agravo em Execução por ele interposto.
2.
O
remédio
heroico
não
comporta
conhecimento, uma vez que a suposta demora é imputada a este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003712-03.2020.8.26.0000 -Voto no 35.426
3
Augusto Sodalício, que não pode, como se sabe, arrostar impetração
contra ato (aqui, sugere-se omissão) de seus próprios quadros.
3. Ante o exposto, meu voto não conhece da
impetração.
Geraldo Wohlers
Relator